Tribunal: TJSP
Processo: 2119783-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Tutela de urgência indeferida – Decisão acertada, pois ausentes os requisitos da probabilidade e perigo na demora – Agravado que obteve posse de imóvel em outra ação, após cognição exauriente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2119783-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, é agravado ARNALDO SIDNEY QUADROS
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119783-54.2020.8.26.0000
Processo de origem no 1003368-65.2020.8.26.0077
Agravante: Anderson da Silva Rodrigues
Agravado: Arnaldo Sidney Quadros Alves
Comarca: Birigui
MM. Juiz de 1a instância: Fabio Renato Mazzo Reis
Voto n° 38301
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DECLARATÓRIA DE NULIDADE
Tutela de urgência
indeferida Decisão acertada, pois ausentes os requisitos
da probabilidade e perigo na demora
Agravado que
obteve posse de imóvel em outra ação, após cognição
exauriente - Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto contra a r. decisão de
fls. 168/169 (dos autos de origem), que nos autos da ação de
obrigação de fazer e pedido declaratório de nulidade manejada
pelo agravante em face do agravado, indeferiu tutela de urgência.
2.
Inconformado, insurge-se o agravante alegando, em resumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é necessário SUSTAR mandado de imissão de posse oriunda de
processo que tramita pela 2a Vara Cível da Comarca de Birigui, feito
n. 1003653-33.2019.8.26.0032. Narra que:
[...] adquiriu o respectivo imóvel comercial em 04.11.2009
(fls. 37) e desde então estabeleceu naquela localidade a
sede de sua empresa, até os dias atuais.
O genitor do Agravante, Paulo Nei Rodrigues e
proprietário da empresa CINDY, contraiam empréstimos
em dinheiro, bem, como troca de cheques a juros com o
Agravado ARNALDO SIDNEY, isto desde meados de 2007.
Em maio de 2010, o Agravado exigiu uma garantia do
genitor do Agravante e a ele, diante dos empréstimos em
dinheiro realizados.
Porém, não só queria o Agravado uma garantia e sim a
transferência do imóvel para seu nome o que após o
pagamento dos empréstimos, o imóvel voltaria para o
patrimônio do requerente ou a quem ele indicasse.
E diante da necessidade financeira e o relacionamento
entre as partes, foi lavrada a escritura de compra e
venda no dia 19.05.2010. E assim, desde então o imóvel
continuou na posse do autor, exercendo suas atividades
e liquidando com o passar do tempo aos empréstimos e
trocas de cheques contraídos diretamente com o
requerido.
Ocorre que em 10.02.2017, depois de realizados todos os
pagamentos dos empréstimos ao Agravado, este por
meio de TERMO DE QUITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO (fls. 38/39),
devidamente assinado, reconhecido as firmas das
assinaturas bem como na presença de 02 (duas)
testemunhas, forneceu a quitação dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometendo-se a outorgar a escritura do referido
imóvel, matricula sob a ORI de Birigui de n. 42.242 ao
Agravante ou quem por ele for indicado.
Assim, decorrido um determinado tempo, no seu
interregno, o Agravado negou-se a proceder a outorga
da escritura do imóvel como assim prometido, e o que é
pior, em data de 27/03/2019, ingressou com uma ação
possessória (imissão de posse) contra a as duas empresas
do qual tem a posse até a data atual, a primeira tendo
como sócio proprietário o requerente e a segunda seu
genitor Paulo Nei Rodrigues, cujo feito tramita perante o
MM Juízo da 2a Vara Cível desta Comarca sob o no .
1003653- 33.2019.8.26.0032.
A ação de imissão de posse foi julgada parcialmente
procedente, deferindo na sentença a tutela de urgência
determinando a imissão da posse do imóvel ao
Agravado, entendendo que o Agravante não se
encontrava arrolado no polo passivo da ação, mas
somente as Empresas, o que não poderiam assim fazê-lo,
posto que não é dado o direito de defesa em nome de
terceiros [...]
3.
Requer, pois, a concessão da tutela de urgência e, ao final, o
provimento do recurso.
4.
A 23a Câmara não conheceu do agravo (fls. 552 e seguintes)
em razão da matéria. O agravado ofertou contraminuta (fls. 562 e
seguintes).
5.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas neguei o efeito
ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece provimento.
7.
Estão ausentes, de fato, os pressupostos previstos no artigo 300
do CPC/15, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo se
homenagear o contraditório como observou o Juízo monocrático.
8.
No caso sob exame, ainda que relevantes as alegações, seria
açodada qualquer decisão, antes de instaurado o contraditório, e
tendo em vista procedência do pedido formulado pelo agravado em
outra ação.
9.
Assim, correta a r. decisão recorrida, pois não há prova
bastante da alegação do recorrente para a concessão da tutela de
urgência. E como anotado pelo Juízo monocrático:
[...] O efeito pretendido com a tutela de urgência é o de
sustar uma decisão de mérito proferida, em sede de
cognição exauriente, nos autos da ação de imissão de
posse que tramita perante a E. Segunda Vara Cível local
sob o no 1003653-33.2019.8.26.0032, ajuizada contrapeso
a diversa, fato este que evidencia a prematuridade
quanto à concessão de liminar sem oitiva da parte
contrária, sendo de bom alvitre ressaltar a disponibilidade
dos meios adequados para suspensão da decisão
judicial que deferiu a imissão de posse, naqueles autos,
junto à segunda instância [...]
10.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR